Tribunal: STF
Processo: HC 263770
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O PACIENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.